Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA. ÁLBUM DE FORMATURA. VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE CONSERTO PELO FORNECEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. VÍCIO SANÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença de ID 60346750, que julgou improcedentes os pedidos. A sentença de ID 56223550, por sua vez, foi anulada pelo acórdão de ID 57689329.
3. Conforme exposto na petição inicial, em 15.11.2020 a recorrente contratou o serviço de fotografia prestado pela ré/recorrida, para evento de formatura, cujo valor ajustado foi de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais). Relata falha na prestação do serviço, pois as fotos não teriam a qualidade esperada, além de algumas estarem rasgadas e com falhas de colagem no álbum. Narra que figurou como parte executada em ação de execução proposta pela recorrida. Ao final, pede a rescisão do contrato e a restituição das quantias pagas, a totalizar R$ 887,75 (oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), bem como pede indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. Na sentença de mérito, o Juízo de origem concluiu que a recorrida tentou efetuar os reparos necessários, porém foi impedida por ato exclusivo da recorrente.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o prazo de 30 (trinta) dias para os reparos não foi cumprido pela recorrida, além de ter sido apresentada solução ineficiente para a correção do vício no produto. Aduz culpa exclusiva da recorrida, pois não obstou a correção os vícios, tendo unicamente solicitado que fosse previamente comunicada acerca da data do conserto. Com isso, defende que se faz necessária a rescisão do contrato e a restituição das quantias pagas. Por fim, argumenta que a situação vivenciada configuraria danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 60346755.
7. Da gratuidade de justiça. Nada a prover, uma vez que o benefício já foi concedido por força do acórdão de ID 57689329.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do vício do produto. O artigo 12, §1o, inciso I, do CDC, estabelece que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre os quais, a apresentação. No caso, os arquivos de vídeo IDs 56223513, 56223514 e 56223515 evidenciam defeitos na montagem do álbum de formatura, o que, por óbvio, compromete sua apresentação.
10. Por outro lado, as provas apresentadas por ambas as partes, especialmente as conversas por meio de aplicativo de mensagens, demonstram que a recorrida buscou solucionar o vício no produto, com a disponibilização de um novo álbum, o que afasta a alegação de falha na prestação do serviço. Além disso, o conjunto probatório demonstra tão somente falha na montagem do álbum, o que não comprometeu a qualidade das fotos, de modo que não se mostra cabível a rescisão do contrato, sobretudo porque, com o retorno das partes ao estado anterior, caberia à recorrente a restituição do álbum defeituoso à recorrida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Nesse contexto, a recorrente não teria qualquer registro fotográfico de sua formatura.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, a situação narrada não extrapolou o mero aborrecimento, especialmente porque a recorrida se prontificou a corrigir o vício no produto, de forma que não se verifica ato ilícito em sua atuação, elemento essencial à configuração de dano moral indenizável (artigo 186 do Código Civil).
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.